Tribunal: TJES
Processo: 5015476-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015476-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DECISÃO QUE DETERMINA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ESTRUTURANTES PELO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO DE RISCO À DIGNIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisões proferidas nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que, diante da constatação de graves irregularidades na unidade de acolhimento institucional SAI III – “Transformando Caminhos”, deferiram tutela provisória para compelir o ente municipal a apresentar plano de reestruturação da unidade, garantir cama individual a todos os acolhidos, adequar o número de cuidadores e profissionais conforme as normas do CONANDA e sanar pendências estruturais, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória contra o Poder Público em matéria de políticas públicas; (II) avaliar se as determinações judiciais violam o princípio da separação dos Poderes e da reserva do possível; e (III) analisar a legalidade e razoabilidade da imposição e manutenção das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 698 da repercussão geral, admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, quando constatada omissão ou deficiência grave do serviço prestado, como verificado no caso concreto.

A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF e do STJ que autorizam a atuação judicial em processos estruturais, mediante a fixação de metas e obrigações de resultado, sem substituição do gestor, especialmente quando o direito fundamental das crianças e adolescentes à convivência digna, salubridade e proteção integral está em risco.

As determinações impostas à municipalidade — como a apresentação de plano de adequação e realocação de acolhidos — não representam interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim exigência de implementação mínima do dever constitucional de proteção infantojuvenil.

A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta diante das evidências documentais que apontam grave violação de direitos, superlotação, ausência de estrutura mínima e falhas no atendimento especializado, especialmente de crianças com deficiência.

A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo legal nos arts. 537 do CPC e 213, § 2º, do ECA, sendo cabível diante da mora injustificada e da inércia do ente público, comprovadas nos autos. A alegação de excesso poderá ser analisada em momento oportuno, após contraditório específico.

Não há ofensa ao princípio da reserva do possível, uma vez que o direito à convivência familiar e comunitária em ambiente digno é assegurado pela Constituição e independe da conveniência administrativa ou disponibilidade financeira, especialmente quando a omissão se arrasta há anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento institucional quando evidenciada omissão ou deficiência grave da Administração, sem que isso viole a separação dos Poderes.

A imposição de obrigações estruturantes ao ente público é compatível com os processos voltados à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial é admissível em face da Administração Pública, nos termos do art. 537 do CPC e art. 213, § 2º, do Ecriad, desde que proporcional e diante de mora injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 227; CPC, arts. 300, § 3º, e 537; E
criad,
arts. 4º, 18-B, 92 e 213, § 2º; Lei n. 8.437/92, art. 1º (com eficácia reduzida após ADI 4.296/DF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 3-11-2015, DJe 19-11-2015; STF, Tema 698 da RG; STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17-9-2019, DJe 20-9-2019; STJ, AgInt no REsp 2.177.903/SE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 13-8-2025, DJEN 18-8-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5015476-23.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO
DE
CARIACICA
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Município de Cariacica
em face d
a
s
respeitáve
is

decisões ids 73014422 e 74781899 (PJe de primeiro grau),
proferida
s
pel
a
ilustre
Juíza
de Direito
da Primeira Vara da Infância e Juventude de
Cariacica - Comarca da Capital
nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”,
registrada sob o n. 5020599-97.2024.8.08.0012,
proposta contra ele pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
que
concedeu a tutela provisória e
determinou
a intimação
dele
“para o seguinte: 1. no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apresentar plano/elaboração de trabalho efetivo para adequar o quadro de cuidadores e demais profissionais do SAI III ‘Transformando Caminhos’ aos parâmetros estabelecidos pelas Orientações Técnicas Nacionais e pelas normativas do CONANDA, de modo a garantir a presença de um número de profissionais compatível com a quantidade de crianças e adolescentes acolhidos em todos os turnos de funcionamento; 2. no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a imediata realocação das crianças e adolescentes acolhidos, de modo a garantir que todos tenham uma cama individual para dormir, cessando imediatamente a prática de crianças dormirem em colchões no chão, conforme relatado nos autos; 3. apresentar, também no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalho detalhado e com cronograma para sanar todas as demais irregularidades estruturais e de funcionamento apontadas nos relatórios juntados nestes autos”.
Por meio da respeitável decisão também restou fixada “
multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, sem prejuízo da apuração de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e crime de desobediência do gestor municipal e do representante legal da entidade requerida”.

Na decisão id
74781899 (PJe de primeiro grau) foi determinad
a intimação
ao
agravante para

“a) No prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, apresentar e comprovar a execução de um plano de realocação dos acolhidos, a fim de sanar por completo a superlotação e a vivência com a inadequação da estrutura de acolhimento atual, seja pela efetiva abertura da nova unidade emergencial já anunciada, seja por outra medida eficaz, sob pena de manutenção da multa diária. b) No prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, apresentar um plano de trabalho detalhado e efetivo para a adequação do quadro de pessoal do SAI III, que comprove o atendimento aos parâmetros do CONANDA para o número atual de acolhidos, incluindo a previsão de profissionais para todos os turnos e para o atendimento especializado das crianças com deficiência, sob pena de manutenção da multa diária já fixada. c) Em que pese o requerido já haver demonstrado o desinteresse na manutenção da atual unidade de acolhimento, diante das possíveis dificuldades em se agilizar a transferência dos infantes para a nova unidade emergencial, e em se fazendo necessário nesse ínterim promover a devida proteção integral de todas as crianças acolhidas, DETERMINO ao requerido, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, que conclua todas as pendências estruturais do imóvel ou que no mesmo prazo transfira todas as crianças para outro imóvel adequado, sob pena de manutenção da multa diária”, sendo declarada “a mora do Município de Cariacica no cumprimento das determinações anteriores e, por conseguinte” arbitrada “multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, a contar do término dos prazos fixados na Decisão de ID 73014422 até a data da presente decisão, valor que, em sede de cumprimento de sentença, deverá ser revertido ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Cariacica”, restando esclarecido que “referida multa continuará a incidir diariamente em caso de descumprimento de qualquer um dos novos prazos fixados na presente decisão”.

Nas razões do recurso
(id 15991963) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Não há dúvida de que a tutela antecipatória deferida pelo Douto Juízo a quo possui natureza satisfativa, exauriente e irreversível no plano fático (e não meramente cautelar ou inibitória de um possível dano), configurando nítido provimento antecipatório do mérito”; 2) há vedação à concessão da tutela provisória no artigo 1º da Lei nº 8.437/92; 3) está configurado o
periculum in mora inverso
; 4) “a decisão antecipatória de tutela em questão não demonstrou o efetivo atendimento dos pressupostos legais necessários”;
5) “juntou as imagens comprobatórias da execução do novo reservatório de água (ID 56367968 na origem), em substituição ao anterior cuja estrutura fora condenada pela Defesa Civil”; 6) “A decisão agravada acarreta a indevida invasão da esfera de competências do Poder Executivo Municipal, porquanto busca substituir os seus gestores no planejamento e na execução das políticas públicas de acolhimento institucional de menores, mediante imposição de encargos para imediata efetivação das medidas determinadas, independentemente da comprovação da existência de recursos materiais e financeiros e de viabilidade orçamentária para sua concretização no plano prático”; 7) deve ser aplicado o princípio da reserva do possível e da razoabilidade; 8)
“não havendo demonstração de mora ou descumprimento voluntário e injustificável da decisão antecipatória de tutela, diante da justa causa evidenciada pelas informações supracitadas (artigo 537, § 1º, inciso II, do CPC), descabe a aplicação da multa em desfavor do Município agravante, onerando de forma injustificada e excessiva os cofres públicos municipais”;
e 9) está configurada situação de “aplicação desmedida das astreintes”.

Requereu
provimento do recurso “para reformar as decisões agravadas, cassando/revogando a tutela antecipada deferida [...] e afastando a aplicação da multa cominatória, ou, ao menos, reduzindo o valor fixado.”

O recurso não deve ser provido.

A tutela provisória de urgência deferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito
não viola o
princípio da separação dos Poderes porque a
liberdade de conformação do Administrador Público não é absoluta,
comportando
ingerência do
Poder
Judiciário em situações pontuais,
isto é, extraordinárias
.

A
jurisprudência do
excelso Supremo Tribunal Federal

é “no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes” (ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divul
g
18-11-2015 P
ublic
19-11-2015).

O
excelso Supremo Tribunal Federal
assentou padrão decisório vinculante sob o Tema
698
no sentido de que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
Meu, o destaque em negrito.
É de ser considerado que eventual não aplicação do padrão decisório vinculante implicará defiance.

No caso, observei que na respeitável decisão recorrida
id
74781899 (PJe de primeiro grau) foi determinado ao réu
a apresentação e execução
de um plano de “realocação dos acolhidos, a fim de sanar por completo a superlotação e a vivência com a inadequação da estrutura de acolhimento atual, seja pela efetiva abertura da nova unidade emergencial já anunciada, seja por outra medida eficaz, sob pena de manutenção da multa diária”.
Tenho que a referida determinação encontra-se em harmonia com a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal,
que é aplicável aos processos estruturais
ou estruturantes
.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais” (REsp n. 1.733.412/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-9-2019, DJe de 20-9-2019).

Não
merece
prospera
r
a alegação do agravante de que
“Não há dúvida de que a tutela antecipatória deferida pelo Douto Juízo a quo possui natureza satisfativa, exauriente e irreversível no plano fático (e não meramente cautelar ou inibitória de um possível dano), configurando nítido provimento antecipatório do mérito”.

O art. 300, §

3º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A irreversibilidade a que faz alusão o dispositivo não é de natureza fática, mas sim jurídica. No caso, o provimento judicial impugnado é dotado de precariedade e, deste modo, pode ser modificado ou eventualmente revogado.

Não vejo como
acolher
o
argumento do agravante de que
há vedação à concessão da tutela provisória.
O art. 1º, caput,
da Lei nº 8.437/92
prevê que “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”.

O

excelso Supremo Tribunal Federal,
contudo,

no julgamento da ADI n. 4.296
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, que dispõe sobre a vedação da concessão de liminar no
writ
. Nessa ordem de ideias, tenho que
o artigo 1º,
caput,
da Lei 8.437/92, perdeu sua força normativa, não
subsistindo óbice para
que se conceda liminar
em desfavor do
Poder Público.

Também não
merece acolhida
o argumento do agravante de que
está configurado o
periculum in mora inverso.
Na respeitável decisão recorrida id
73014422
(PJe de primeiro grau)
restou expresso que “os documentos acostados, sobretudo os mais recentes, fornecem um panorama fático estarrecedor e que evidencia o descumprimento flagrante dos deveres a serem observados em prol dos infantes acolhidos no SAI III. O Relatório Multiprofissional (ID 71730022), apresentado pela EI desta vara em junho de 2025, classifica o ambiente como um ‘cenário caótico e reprodutor de violações de direitos’, no qual falta o atendimento básico necessário à boa vivência das crianças residentes, tornando-se a situação ainda mais complexa no tocante ao atendimento das necessidades especializadas diante da insuficiência do número de cuidadores devidamente treinados e preparados para o exercício de sua função”.

Na mesma linha,
na decisão id 74781899 (PJe de primeiro grau) foi mencionado que “A presente ação expôs um quadro fático estarrecedor e inaceitável de omissão do Poder Público Municipal, que culminou na Decisão de ID 73014422, com determinações de cumprimento obrigatório e imediato, não efetivadas, porém, até o presente momento pelo requerido, como bem acentuado em cota ministerial retro. A petição apresentada pelo Município (IDs 73757244 e 73757246), embora anuncie uma série de providências, não é capaz de demonstrar o adimplemento integral das obrigações, configurando, pois, a mora do ente municipal devedor e a consequente incidência da multa cominatória (astreintes)”.

A fixação de
asteintes
encontra amparo nos arts. 537 do CPC e
213, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, valendo lembrar que este último preceptivo estabelece que “O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito”. No caso, o valor da multa é adequado e razoável para as peculiaridades da demanda.
A eventual revisão do valor da multa e/ou limitação do valor do total dela demanda aprofundamento cognitivo, devendo ser oportunizado o contraditório.

No mais, também não vejo como vingar o argumento de que ocorreu violação do princípio da reserva do possível. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos reconhecidos pela Constituição como essenciais, sem que isso configure invasão da discricionariedade administrativa ou afronta à reserva do possível” (AgInt no REsp n. 2.177.903/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13-8-2025, DJEN de 18-8-2025). No caso, tenho que situação de excepcionalidade está configurada diante da necessidade de tutela dos direitos das crianças e adolescentes diante das diversas violações apontadas nos autos.

Por fim, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer apresentado no processo “não basta apenas abrigar crianças e adolescentes, restando imprescindível que a eles seja dispensado tratamento adequado e condições de vida digna, inclusive no que se refere às instalações físicas que ocupam, as quais devem ser apropriadas a habitabilidade, higiene, prática de atividades esportivas e educacional, salubridade e segurança. Na hipótese, constata-se que fora apresentado conjunto probatório farto que evidencia a existência de graves irregularidades na entidade supracitada, notadamente diante do Relatório de Inspeção Institucional realizado pela Coordenação da Infância e Juventude da Defensoria Pública Estadual visto no ID 73039604 do processo originário, do Relatório Multiprofissional confeccionado pela Equipe Técnica da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica visto no ID 71730022 e do Relatório de Atendimento elaborado pelo Conselho Tutelar Municipal visto no ID 71730023. Sob essa ótica, quanto a alegação de ausência de inércia da administração pública, porquanto estão sendo tomadas as providências para regularização da problemática em tela, claramente sinaliza que o objeto da lide não se esvaziou... resta mais que claro, pelas próprias datas apresentadas pelo agravante, que apenas após o acionamento do Poder Judiciário na Ação Civil Pública originária - ingressada em 27/09/2024 - é que começou a implementar diligências para sanar a questão, que se arrasta há anos sem qualquer providência efetiva. Aliás, como bem delineado pela Magistrada a quo, não houve comprovação da execução integral das medidas determinadas na decisão anterior (ID 73014422), de modo que ainda persistem as irregularidades verificadas, restando, pois, latente a omissão imputada ao Ente Público ” (id 16895036).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 16715870.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.